Tribunal: STF
Processo: RE 1538737
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Robson de Jesus Garcia interpôs recurso extraordinário (eDoc 5) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 3):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Irresignação Ministerial contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/24, tão-somente em relação à alteração da LEP, art. 112, § 1º, e deferiu progressão ao regime aberto. Tese rechaçada. Princípio da individualização. Obrigatoriedade de realização de exame criminológico, com o advento da Lei nº 14.843/24. Regime aberto cassado. PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.



     



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 5), o recorrente aponta violação ao art. 1º, II, e art. 5º, XLVI e LXXVIII, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, no que se refere à obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime, e deu provimento ao agravo em execução para “cassar a progressão, determinando-se retorno ao semiaberto e realização de exame criminológico para futura reapreciação” (eDoc 3):



    Com o advento da Lei nº 14.843/24, a realização de exame criminológico, antes facultativa e que demandava justificativa em cada caso, passou a ser obrigatória, nos termos da novel redação da LEP, art. 112, §1º: 



    “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 



    Não se constata, portanto, qualquer inconstitucionalidade, por ausência de violação aos princípios da individualização, dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo, mas, ao contrário, revela opção soberana do legislador em relação à política criminal. 



    Com efeito, a progressão de regime não constitui um direito absoluto e automático, estando condicionada, dentre outros fatores, ao mérito do condenado, cuja aferição por meio de exame criminológico é mais eficiente do que, exclusivamente, por meio de atestado de boa conduta carcerária. 



    Justamente nesse contexto - e, ao contrário do sustentado na Origem - a alteração legislativa se presta a densificar o princípio da individualização. 



    Em se tratando de norma processual, vige o princípio tempus regit actum - positivado no CPP, art. 2º - de modo que a realização de exame criminológico passa a ser de imperiosa, como na hipótese, cuja decisão impugnada foi proferida aos 2/5/2024. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a progressão, determinando-se retorno ao semiaberto e realização de exame criminológico para futura reapreciação. (grifei) 



    Desse modo, entendo que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado por essa Suprema Corte, no sentido de que a lei que impõe requisitos mais rigorosos para a concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Destaco trechos das seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    [...] 



    11. Agravo interno desprovido 



    (RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    [...]



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Ainda, em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas (RE 1.533.967, ministra Cármen Lúcia; RE 1.531.595, ministro Edson Fachin; RE 1.529.481, ministro Cristiano Zanin; RE 1.543.588, ministro Dias Toffoli). Destaco, no ponto, a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrida (MP/SP), também pleiteando a aplicação imediata da lei mais gravosa a outra execução penal:



    “De plano, verifica-se que o Tribunal de origem reformou a decisão de primeira instância, a fim de possibilitar a análise da progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico, tendo em vista a irretroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena.”



    (RE 1.534.461, minitro Edson Fachin).



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a progressão do recorrente ao regime aberto, concedida no processo de execução nº 0001081-75.2020.8.26.0521, em trâmite na DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE/SP.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente